Tribunal: TJDFT
Processo: 0719866-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE ÁREA PÚBLICA. EXTINÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 336/2000. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 783/008. ERRO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DÍVIDA ORIGINÁRIA DE PREÇO PÚBLICO PELA OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. LANÇAMENTO COM ORIGEM, NATUREZA E FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO. SÚMULA No 392 DO C. STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE SOMENTE POR ERRO MATERIAL E FORMAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovado que a Agravante firmou declaração que conduz à conclusão de que ocupava o espaço objeto da permissão de uso desde o ano de 2009, tem pertinência subjetiva para a execução fiscal de débitos originados nos anos seguintes.
2. Deve-se diferenciar o valor pago pela ocupação de área pública, com natureza de preço público, cujo prazo prescricional é regido pelo Código Civil, da taxa de fiscalização do uso da área pública, cuja natureza jurídica é de tributo, com prescrição regulada pelo Código Tributário Nacional, possuindo o ente tributante o prazo de 5 (cinco) anos, contados da inscrição definitiva (art. 174), para promover a competente execução fiscal.
3. A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre qualquer das causas interruptivas da prescrição.
4. Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor para as execuções propostas antes da vigência da LC no 118, de 9/2/2005, ou pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005, ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IV do parágrafo único do art. 174 do CTN.
5. No caso concreto, o despacho que determinou a citação data do dia 27/11/2020 e a prescrição do crédito tributário mais antigo, constituído definitivamente em 9/1/2016, somente ocorreria em 9/1/2021. Assim, se não transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a ocorrência da causa interruptiva, não se operou a prescrição ordinária da pretensão fazendária e nem a prescrição intercorrente, pois a decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos data de 19/9/2022.
6. Aqueles que ocuparam ou utilizaram áreas públicas no Distrito Federal sofreram, até 2008, pelo menos duas cobranças cumuladas: uma foi o "preço público", com fundamento de validade no art. 48 da Lei Orgânica do Distrito Federal, Lei no 4748/2012, posteriormente revogada pela Lei no 6.956/2021, e Decretos no 17.079/95, no 32.906/2011, no 33.807/2012 e no 38.554/2017, todos do DF; e a outra foi a "Taxa de Fiscalização do Uso de Área Pública" prevista na Lei Complementar no 336/2000 do Distrito Federal.
7. A Lei Complementar Distrital n° 336/2000, que previa no art. 22 a referida "Taxa de Fiscalização do Uso de Área Pública", foi revogada pela Lei Complementar no 783, de 30/10/2008, com vigência a partir da data da publicação, em 31/10/2008, e efeitos a partir de 1o/1/2009.
8. Em consulta à Certidão de Dívida Ativa que ampara a execução fiscal verifica-se que as duas primeiras inscrições se originam de Processo Administrativo que se refere ao preço público pela ocupação da área pública; contudo, referidos débitos foram lançados na CDA como “Taxa de Fiscalização do Uso de Área Pública”, prevista no art. 26 da Lei Complementar no 336/2000.
9. Os §§5o e 8o do art. 2o da Lei no 6.830/1980 estabelecem, respectivamente, (i) os elementos obrigatórios da CDA, entre os quais se destaca o inciso III referente à origem, natureza e fundamento legal da dívida, (ii) bem como a possibilidade de emenda ou substituição da CDA até a decisão de primeira instância.
10. Segundo a Súmula no 392 do c. STJ, “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
11. O erro na origem, natureza e fundamento legal da dívida lançada na Certidão de Dívida Ativa não se trata de erro material ou formal que permita a substituição da CDA na mesma execução fiscal, razão pela qual a Exceção de Pré-Executividade deve ser parcialmente acolhida para extinguir a execução quanto aos débitos indevidamente lançados a título de Taxa de Fiscalização do Uso de Área Pública, código 0919, com fundamento legal no art. 26 da Lei Complementar no 336/2000.
12. O acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir total ou parcialmente a execução enseja arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
13. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.